Tribunal: CARF
Processo: 10680.013890/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013890/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.953 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE ANICETO COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 08 de setembro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.438,95, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.505,27.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que para os quatro casos cujas comprovações não fora
satisfatórias, gerando a glosa, possui as seguintes explicações, bem como uma tabela, a fim de
esclarece-los. Veja-se:
a) Fundação São Francisco Xavier – o valor lançado na declaração corresponde
ao do recibo fornecido pela entidade e pode ser comprovado nos extratos
bancários do dia 10 de fevereiro de 2004 a 10 de março de 2004, sendo R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013890/2008-27
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013890/2008-27

150,44 em cada lançamento. Já no mês de janeiro, o pagamento não pode ser
localizado, pois, possivelmente, foi feito em dinheiro;
b) Albert Christian Correa Mendonça – anexa os cheques de número 012773 e
012778, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 450,00, respectivamente;
c) Denise Boaventura Ude Braz – por ter sido um tratamento extenso e de um
valor elevado, foi parcelado através de cheques, transferências bancárias e
dinheiro em espécie. Os recibos eram emitidos dentro de uma periodicidade, o
que não necessariamente correspondem diretamente com a data dos cheques.
Obteve 20 cópias de cheques destinados a profissional médica Denise, dos
quais: 08 foram depositados em sua própria conta no valor total de R$
2.698,50; 01 depositado em conta conjunta com seu marido, no valor de R$
2.904,00; 05 cheques foram descontados diretamente do caixa, no valor de R$
240,00; 05 cheques repassados à protéticos para pagamento de serviços, no
valor de R$ 2.330,00; 01 cheque transferido para terceiros e compensado no
dia 05/08/04, no valor de R$ 290,00; e
d) Marcelo Mayrink Martins – não foi um tratamento contínuo, mas sim
eventual, do qual o Recorrente não possui comprovação do pagamento, uma
vez que foi feito em dinheiro, mas anexa os recibos.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013890/2008-27

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 06); (ii) cópias dos cheques (fls. 12 a 440); (iii) extrato
bancário (fls. 45 a 67); (iv) declaração e recibos médicos (fls. 68 a 75).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão de no 02-27.956 – 9a Turma da DRJ/BHE julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento no que diz respeito
aos profissionais médicos Denise Boaventura Ude Braz e Marcelo Mayrink Martins .

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que reitera como foi
realizado o pagamento do tratamento feito com a profissional Denise Boaventura, monta um
nova tabela a fim de facilitar o entendimento. Veja-se:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013890/2008-27

As explicações sobre o profissional médico Marcelo Mayrink são as mesmas
apresentadas em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Como já relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Denise Boaventura Ude Braz (R$ 5.001,45) e Marcelo
Mayrink Martins (R$ 300,00) da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

Como é cediço, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013890/2008-27

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Logo, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização, verificar
se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar a
despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo pagamento
das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013890/2008-27

apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Nota-se que o caso em tela merece destaque o fato de que a autuação se baseou na
falta da comprovação da efetividade dos pagamentos. Sendo esta a fundamentação utilizada pela
Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento. Veja-se:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Respectivamente a profissional Denise Boaventura Ude Braz, foram apresentados
os cheques na impugnação, mas que serviram para comprovar apenas uma parte das despesas,
restando R$ 5.001,45. A apresentação de uma tabela com os valores e as numerações dos
cheques não são suficientes para comprovar que houve o pagamento.
Dessa forma, cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, de
maneira satisfatória, sempre que solicitado pela autoridade fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013890/2008-27

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital